Tribunal: TJMT
Processo: 1019958-69.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019958-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Nulidade, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), Juízo de direito da 06 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JULIANA SANTOS ROSA - CPF: 021.485.021-82 (PACIENTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 393.767.701-10 (VÍTIMA), JULIANA SANTOS ROSA - CPF: 021.485.021-82 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATAS PEIXOTO LOPES
PACIENTE: JULIANA SANTOS ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA - REPRESENTAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE -
DECADÊNCIA DO DIREITO DE
REPRESENTAÇÃO -
NÃO OCORRÊNCIA - REGISTRO DO
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
PELA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A condição de procedibilidade da ação penal condicionada deve ser reconhecida quando constatado que, um dia após os fatos, a vítima compareceu à delegacia para relatar a suposta injúria, registrou o boletim de ocorrência e assinou o termo de declaração, de forma que inequívoca sua intenção de promover a responsabilidade penal do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019958-69.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATAS PEIXOTO LOPES
PACIENTE: JULIANA SANTOS ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Jônatas Peixoto Lopes em favor de
Juliana Santos Rosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que a paciente está submetida à ação penal pela prática, em tese, do crime de injúria qualificada (art. 140, § 3º, CP).

Neste contexto, afirma que a vítima não teria oferecido representação, mas apenas realizado registro de ocorrência, de modo que haveria nulidade processual, por ausência da representação válida, além de que teria ocorrido o decurso do prazo para o seu oferecimento, de modo que estaria caracterizada a decadência.

Assim, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja trancada a ação penal, uma vez que estaria caracterizada a decadência.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, id. 181154175.

As informações de praxe foram prestada pela autoridade coatora, id. 128324253.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 184787341).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATAS PEIXOTO LOPES
PACIENTE: JULIANA SANTOS ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante investe contra ato praticado pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.º 0020827-64.2016.8.11.0042, recebeu denúncia oferecida em desfavor da paciente, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 140, §3º, c/c art. 141, inciso III, ambos do CP, bem como designou audiência de instrução e julgamento.

Consta na denúncia que
“(...)
no dia 09/05/2015
(...) a vítima estava em sua residência quando começou a escutar uma gritaria em tom de discussão. Ao sair de casa, percebeu que a discussão era na casa de sua irmã mais velha de nome Leda.

Diante disso, a vítima deslocou até a residência de Leda quando presenciou JULIANA discutindo, foi quando solicitou que JULIANA cessasse com a discussão, haja vista que sua irmã Leda tem problemas de saúde e estava passando mal.

Ato contínuo, JULIANA não gostou de ter sido chamada atenção, oportunidade em que passou a xingar a vítima de Aleijada” por várias vezes e que calasse a boca. Após ter sido xingada, a vítima sentiu muito mal e retornou para sua casa chorando e constrangida. (...)

Já a Testemunha Rogério dos Santos Ajala afirmou ter presenciado o ocorrido e que durante a discussão entre o casal JULIANA e Camila, a vítima tentou intervir para cessar a briga, ocasião em que JULIANA passou a ofender a ora vítima Ângela em função de sua deficiência em um dos braços, chamando-a de “deficiente, sem braço, coitada, aleijada”. (...)”.

Ao negar o pleito na origem, a Magistrada consignou que:

“DECIDO.

Pois bem, analisando o pedido da defesa a qual pugna pela nulidade processual em razão da ausência de representação, entendo que tal pedido não merece prosperar.

Apesar do crime em comento exigir representação criminal,
verifica-se que a vítima ao registrar boletim de ocorrência
e prestar declarações na fase investigativa, esta manifestou a expressa vontade de que a ré responda pela conduta supostamente praticada, suprindo assim a necessária representação da vítima.

Neste sentido: (...)

Portanto, restou demonstrado nos autos o interesse da vítima em ver a denunciada processada, preenchendo assim a condição de procedibilidade para a ação penal.

Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela defesa da acusada. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de denegação da ordem.

Isso porque, a vítima registrou boletim de ocorrência, id. 180349152, prestou declarações perante a autoridade policial, narrando as supostas ofensas contra ela atribuída e assinou o termo, estando atendida, portanto, a condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada.

Assim, malgrado não haja representação formal da vítima, extrai-se de suas declarações prestadas
um dia após os fatos
, o seu desejo que a ré responda pela conduta supostamente praticada, o que afasta a ocorrência da decadência e, por consequência, a extinção de sua punibilidade.

A respeito do assunto, confira-se a lição de Eugênio Pacelli:

" A essa autorização a lei processual penal dá o nome de representação, cujo objetivo, como visto, é apenas permitir, pelo consentimento do ofendido quanto à divulgação do fato, a ação estatal voltada para a persecução penal. Bem por isso,
o requerimento de instauração de inquérito é o bastante para caracterizar a representação do ofendido, apta a satisfazer a condição de procedibilidade da modalidade de ação penal pública condicionada
. Confira-se, na Suprema Corte:

“Quanto à representação para a ação penal pública, considerou-se ser suficiente a demonstração inequívoca do interesse na persecução criminal, e que, por tratar-se de notícia-crime coercitiva, qual a prisão em flagrante, bastaria a ausência de oposição expressa ou implícita da vítima ou de seus representantes, de tal modo que, pelo contexto dos fatos e da condução do processo, se verificasse a intenção de se prosseguir no processo, como no caso” (HC nº 86058/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 25.10.2005 – Informativo STF – 407).”
" (Curso de Processo Penal. 25. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 198).

Não é diferente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL X JUÍZO FEDERAL. AMEAÇAS DE EX-NAMORADO A MULHER VIA FACEBOOK. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL BRASILEIRA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA QUE DISPENSA FORMALIDADES. (...).

1. Está caracterizada nos autos inequívoca intenção da vítima em fazer a notitia criminis do delito de ameaça, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é firme no sentido de que a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade
. Precedentes.
No caso concreto, o boletim de ocorrência, que instrui o presente incidente, demonstra de forma clara que a suposta vítima narrou as ameaças sofridas,
relatou à autoridade policial que estava com medo, sendo evidente sua intenção de apuração dos fatos delituosos. A vítima também peticionou junto à Justiça Federal pleiteando os benefícios da justiça gratuita, bem como medidas protetivas, narrando, com clareza cristalina, que o suposto autor delituoso praticou ameaça descrita no art. 147 do Código Penal - CP. (...) 5. Conflito conhecido, para declarar a competência do o Juízo Federal da 1ª Vara de São José dos Campos - SJ/SP, o suscitado.(CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018)”.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023